Tribunal: TJDFT
Processo: 0726778-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0726778-28.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: LARISSA MARIA LIMA FREITAS PACIENTE: DANIEL RABELO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por LARISSA MARIA LIMA FREITAS, advogada constituída, com OAB/DF no 59.466, em favor de DANIEL RABELO DE OLIVEIRA, preso desde 5/7/2021, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 647/649). Sustenta a impetrante haver excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que o paciente encontra-se preso há 405 (quatrocentos e cinco) dias sem que a Defesa tenha contribuído para a demora. Alega que a prisão é ilegal, na medida em que viola o devido processo legal e a presunção de inocência. Narra ainda que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente porque a quantidade de entorpecente apreendida é ínfima e eram de propriedade dos demais acusados, haja vista que nenhum material entorpecente foi encontrado com o paciente. Pontua que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos e que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente mediante a imposição de medidas cautelares alternativas. Em Plantão Judicial, o e. Desembargador José Cruz Macedo decidiu pela ausência de flagrante ilegalidade capaz de acarretar perecimento de direito (fls. 652/654). É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pela impetrante recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 17 de agosto de 2022 14:51:55. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora